Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ESPECIFICAÇÃO DA PRETENSÃO. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. EXTINÇÃO AFASTADA. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do processo por não quantificação dos valores que pretende controverter e o valor incontroverso do débito, exigências que alega terem sido atendidas. Não há irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Da petição inicial deve constar o endereçamento, a qualificação das partes, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido com as suas especificações. o valor da causa, as provas pelas quais pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (art. 319 do CPC). Deverá ainda ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), além de discriminar, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, evidenciando o valor incontroverso do débito (art. 330, § 2o do CPC/2015) que deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados (art. 330, § 3o do CPC/2015). Verificando que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz deverá determinar que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC/2015). Se, por outro lado, a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o feito terá regular prosseguimento com a designação de audiência e citação do réu (art. 334 do CPC/2015).
3. No caso, não apresentado mero pedido genérico de revisão de dívida; houve especificação da pretensão: excesso que se entende cobrado desde o início, em cada contrato, sob o título de juros remuneratórios, considerando a diferença entre o percentual aplicado e a taxa média de mercado. Indicados os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão, além dos pedidos com as respectivas especificações. Ação regularmente instruída com documentos indispensáveis à propositura inicial da ação e, por se tratar de demanda que tem por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, apresentadas as estipulações objeto do pedido de revisão e de afastamento da mora, com indicação dos excessos que se entende caracterizados, os valores apurados e o montante pago a maior a ser objeto de restituição.
4. A regra do § 2o do art. 330 do CPC/2015 visa evitar a apresentação de pedido de revisão de dívida de forma genérica, sem a especificação do que exatamente é e o que não será objeto da discussão judicial, o que não se confunde com o reconhecimento final da parcela efetivamente devida, após ampla dilação probatória. No tocante à indicação de parcela incontroversa — regra de direito material que visa ao afastamento da mora pelo depósito respectivo, o qual, na verdade, nem mesmo será efetivamente objeto do processo (art. 330, § 3o do CPC/2015), além de apontado nos autos o valor final relativo ao excesso que se afirma dever ser restituído.
5. Nenhuma irregularidade processual, bem atendidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não sendo caso de indeferimento tardio da inicial por inépcia ou de extinção do feito por irregularidade de natureza processual. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao próprio mérito.
6. A causa não se encontra suficientemente madura, necessário garantir um processo justo no seu amadurecimento (art. 5°, LIV da CF), assegurando o exercício do direito de ação e de defesa em toda a sua plenitude (art. 5°, XXXV e LV da CF).
7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, provido.